Tribunal: TJSP
Processo: 1115418-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de rescisão contratual – Procedência – Prestação de serviços de telefonia móvel – Rescisão unilateral do contrato por parte do autor antes do prazo de fidelização – Alegação de falha na prestação do serviço contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Ônus da ré de demonstrar o contrário, do qual não se desincumbiu – Cobrança de multa por quebra

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de rescisão contratual – Procedência – Prestação de serviços de telefonia móvel – Rescisão unilateral do contrato por parte do autor antes do prazo de fidelização – Alegação de falha na prestação do serviço contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Ônus da ré de demonstrar o contrário, do qual não se desincumbiu – Cobrança de multa por quebra do prazo de fidelidade – Descabimento – Sentença mantida – Recurso improvido.